Tribunal: STF
Processo: ADI 249
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-18
Data de publicação: 1996-04-18

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 75
e seu parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 3.
Assegura a inclusão, em quadro suplementar, dos professores que
trabalhavam sob o regime de subvenção, percebendo vencimentos e
vantagens idênticos aos professores do quadro permanente. 4.
Alegação de ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal,
além dos arts. 61, § 1º, inciso II, letra "a", e 84, inciso VI, da
mesma Carta Magna. 5. Reserva de iniciativa de absorção compulsória
pelos Estados. Exercício de competência privativa para iniciar os
projetos de lei sobre a criação e extinção de cargos públicos, de
aplicação obrigatória no Estado-membro. 6. Inviável a inclusão, em
quadro de pessoal do serviço público, de professores pertencentes a
instituições particulares de ensino,  sem concurso público previsto
no art. 37, II, da Constituição Federal. 7. Ação direta de
inconstitucionalidade procedente. Declarada a inconstitucionalidade
do art. 75 e seu parágrafo único do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio de
Janeiro de 1989.